Tribunal: TJDFT
Processo: 0703972-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703972-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESQUILO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME REPRESENTANTE LEGAL: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA AGRAVADO: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS, GEISEL ALVES DOS SANTOS, CHRISTIAN LINCOLN ALVES DOS SANTOS, SAULO ALVES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ESQUILO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME contra pronunciamento proferido na ação de adjudicação compulsória no 0705059-43.2020.8.07.0005, movida em face de ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS e OUTRO(S). O ato judicial agravado determinou a emenda da inicial (ID112526132): “A requerente deverá promover as diligências necessárias à correta individualização e qualificação das pessoas que devem figurar no polo passivo, a teor do art. 319, do CPC. Por esse motivo, indefiro o pedido de ID 109678712. Ademais, a autora deverá esclarecer e comprovar sobre a existência de inventário de Antonia Alves dos Santos, que era genitora dos herdeiros Christian, Saulo e Geisel (ID 67616783), pois sem a notícia do inventário não há como se afirmar que o imóvel foi transferido ao patrimônio dos filhos. Nesse sentido, deverá apresentar emenda à petição inicial, de forma integral, na qual conste o polo passivo corretamente, em que os réus estejam corretamente qualificados, inclusive no que tange aos herdeiros de Christian e seu(s) representante(s) legal(is). Além disso, deverá acostar aos autos certidão de ônus reais do imóvel atualizada, devendo informar se a indisponibilidade do bem já foi levantada (ID 67616781). Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Intimem-se.” O agravante afirma que as exigências da juíza a quo (inventário, certidão de ônus atualizada, baixa de indisponibilidade) são todas extra petita, que não dizem respeito com objeto da ação. Alega que apresentou todos os documentos exigidos pela legislação e seu direito está assegurado no art. 1.418 do Código Civil e art. 501 do CPC, que preveem, nos casos de recusa à outorga da escritura, a possibilidade de adjudicação do imóvel. Enfatiza que o seu interesse de agir com a presente ação é ter a prestação do serviço jurisdicional para alcançar ordem de adjudicação capaz de substituir a vontade dos réus e lhe transferir a propriedade do imóvel que é sua por direito. Discorre que, no presente caso, estão comprovados os requisitos, quais sejam: a) existência do contrato de compra e venda do imóvel e cessão de direitos hereditários; b) quitação integral do preço pelo comprador; c) recusa do vendedor em outorgar a escritura (cláusula contratual em que os agravados, na qualidade de proprietários do imóvel, assumiram, expressamente, o compromisso de passar a escritura definitiva). Destaca que, se a prova dos autos demonstra que os agravados inviabilizaram a transferência do domínio do bem, a procedência do pedido é de rigor, não sendo necessário qualquer outro requisito para tanto. Argumenta que está comprovado o interesse de agir, pois os contratos exigiam o cumprimento das obrigações pelos agravados, visto que é de cunho eminentemente obrigacional, devendo ambas as partes contratantes cumprirem com as obrigações assumidas, como informado e colacionado na inicial, ou seja, com a outorga da escritura definitiva, sem êxito, no entanto. Discorre não haver mais nenhum documento ou qualquer providência de regularização do polo passivo, necessários para o julgamento da lide. Requer o provimento do recurso para determinar o prosseguimento da ação no estado em que se encontra e julgamento do processo, sem necessidade de trazer novos documentos e informações, tendo em vista todos os documentos juntados são aqueles necessários para propositura da presente demanda (ID32562702). Preparo recolhido (IDs 3256270/32562704). É o relatório. Decido. O recurso não merece conhecimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. O artigo 1.015 do CPC, que disciplina as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via deste recurso, dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Vê-se que, diante da taxatividade prevista no dispositivo legal acima transcrito, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por intermédio do agravo de instrumento. Logo, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Com efeito, analisando o ato judicial recorrido, depreende-se que o magistrado a quo não rejeitou nem acolheu a pretensão autoral, tampouco indeferiu a petição inicial, mas somente determinou a sua emenda. Este provimento judicial é um ato de mero expediente, não se sujeitando a recurso em virtude da ausência de caráter decisório (art. 1.001 do CPC). Ou seja, não tem aptidão para causar gravame, sendo, por consequência, irrecorrível, já que não representa qualquer juízo positivo ou negativo quanto à pretensão da parte, sendo, na verdade, uma faculdade outorgada pelo juiz ao autor, para que este evite o indeferimento da inicial (art. 321 do CPC). Sobre o tema, colhem-se os seguintes arestos desta Corte: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Tendo o ato judicial que determina a emenda à petição inicial natureza de despacho, porquanto desprovido de conteúdo decisório, na forma do disposto no art. 1.001 do CPC, adequada a decisão que não conhece do recurso, com lastro no art. 932, III, do CPC. 2. Recurso desprovido.” (6a Turma Cível, 07024559020218070000, rel. Des. Alfeu Machado, DJe 20/08/2021). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. IRRECORRIBILIDADE. ACEITAÇÃO TÁCITA. RECURSO INADMISSÍVEL. I. A emenda da petição inicial tal como determinado no pronunciamento judicial agravado representa renúncia tácita que impede a admissibilidade do recurso, nos termos do artigo 1.000 do Código de Processo Civil. II. O despacho que determina a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. III. Recurso não conhecido.” (4a Turma Cível, 07446096020208070000, rel. designado Des. James Eduardo Oliveira, DJe 13/08/2021). “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMENDA À INICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. FALTA DE CUNHO DECISÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A nova sistemática do Código de Processo Civil limitou as hipóteses de cabimento de Agravo de Instrumento às previstas no artigo 1.015. 2. A determinação de emenda à petição inicial não possui cunho decisório, capaz de ser impugnada por meio de Agravo de Instrumento. 3. Agravo interno conhecido e desprovido.” (5a Turma Cível, 07166598120178070000, rel. Des. Sebastião Coelho, DJe 25/04/2018). Registra-se, por fim, que, caso o juízo decida pelo indeferimento da inicial, a parte autora poderá se valer do recurso de apelação, nos termos do art. 331 do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com arrimo nos arts. 932, III, e 1.015, ambos do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Desembargador JOÃO EGMONT Relator